Tribunal: STF
Processo: Rcl 79050
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Responsabilidade solidária. Formação de grupo econômico. ADPF nº 324. ADC nº 48. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme asseverado no decisum, a condenação imposta diretamente ao ora agravante não se fundamenta na ilicitude da terceirização ou na nulidade da contratação firmada entre as partes, mas na declaração de responsabilidade solidária em decorrência da formação de grupo econômico entre as empresas tomadora e prestadora de serviços, inexistindo, portanto, aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado.



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes, para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.